Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-89.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005234-89.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISRAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 978.307.981-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 033.876.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 227.444.438-24 (VÍTIMA), VALDEIR VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 568.337.411-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA.
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA DE ARDIL PARA CRIAR A
DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA
.

MERO APROVEITAMENTO DE MOMENTO DE DISTRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples com agravante da dissimulação (art. 155,
caput
, c/c art. 61, II, “
c
”, CP), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu – que solicitou doação de alimento e,
quando

a vítima se voltou ao fogão, subtraiu o
aparelho celular sobre o balcão
, aguardando no local o recebimento do alimento
– configura dissimulação apta a agravar a pena.

III. Razões de decidir

3
.
A agravante da dissimulação exige que o agente oculte deliberadamente sua intenção criminosa por meio de artifício, disfarce ou encenação, criando na vítima falsa percepção da realidade que facilite a prática do delito.

4
.
A agravante exige ardil deliberado e prévio, pelo qual o agente cria
–
e não apenas aproveita
–
a situação que enfraquece a vigilância da vítima.

5
.
Não há nos autos suporte probatório que evidencie o
planejamento prévio de ardil destinado a criar artificialmente a situação de desatenção, mas sim de
mero aproveitamento de distração superveniente da vítima.

IV. Dispositivo e Tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A agravante da dissimulação (art. 61, II,
‘
c
’, CP
) não se configura pelo simples aproveitamento de distração da vítima. Exige-se ardil
deliberado e prévio, pelo qual o agente cria
–
e não apenas aproveita
–
a situação que enfraquece a vigilância da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
, art. 61, II, “
c
”
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ISRAEL DE SOUZA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL DE SOUZA SANTOS
contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1005234-89.2021.8.11.0013, que o
condenou

pela prática do crime de
furto simples, mediante dissimulação
(art. 155,
caput,
c/c art. 61, II, “
c
”, ambos do CP), à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública de Mato Grosso, em assistência ao acusado, postula o
afastamento

da agravante da dissimulação
(art. 61, II, “
c
”, CP), ao argumento de que o apelante não enganou nem iludiu a vítima para praticar o furto, tendo se limitado a aproveitar o momento de distração desta, circunstância que compõe a própria figura típica do delito (ID 326916879).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu a tese defensiva e requereu seja negado provimento ao apelo (ID 326916881).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, no qual opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 343365854).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela defesa do acusado.

Segundo a denúncia
,
no dia 10 de setembro de 2021, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, durante o
período vespertino, o acusado
Israel de Souza Santos

dirigiu-se à
marmitaria
de propriedade da vítima
Maria Augusta Siqueira da Silva
e, sob o pretexto de obter uma refeição gratuita
–
valendo-se, assim, da boa-fé da proprietária
–
, aproveitou o momento em que ela se afastou para preparar o alimento e subtraiu o aparelho celular MOTO G que estava sobre o balcão, evadindo-se do local com o bem.

Quanto ao segundo fato, a peça acusatória descreve que, por volta das 21h34min do mesmo dia, durante o repouso noturno, o denunciado dirigiu-se ao prédio do Conselho Tutelar, localizado na Avenida
Florespina
Azambuja, n.o 1423, Centro, Pontes e Lacerda/MT, onde, com o propósito de subtrair objetos do interior do recinto, rompeu a porta do estabelecimento.
Contudo,
o
alarme de segurança disparou e o acusado evadiu-se sem consumar a subtração.

Narra-se na exordial que o
acusado foi localizado pelos policiais militares pouco depois, na posse de
um
alicate,
uma
chave de
fenda e o aparelho celular subtraído
no primeiro fato
, tendo confessado ambas as condutas
aos policiais militares que realizaram sua prisão.

Com base no contexto fático descrito
, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de furto simples, com a agravante da dissimulação, na forma do art. 155,
caput
, c/c art. 61, II,
“
c
”
, do Código Penal (Fato 01) e
de
furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, § 1o e § 4o, I, c/c art. 14, II, todos do CP)
(Fato 02)
.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva,
para
condena
r o acusado

da prática do Fato 01, nos termos da denúncia,
bem como pela prática do crime de dano
qualificado (art. 163, III, do
CP) (
Fato 02), após operar a desclassificação do crime
narrado na denúncia.

Opostos embargos de declaração pelo réu, o juízo de primeiro grau, ao apreciá-los, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação à pena imposta pelo crime de dano qualificado, declarando extinta a punibilidade do acusado nesse ponto, nos termos dos art
igos
107, IV, e 109, VI, do Código Penal
.

Com isso, remanesce objeto do presente recurso exclusivamente a condenação pelo crime de furto simples com agravante da dissimulação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1.
Da almejada exclusão da agravante da dissimulação
(art.

61, II, “
c
”, do CP)

A defesa sustenta que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
c
”, do Código Penal foi aplicada sem respaldo probatório, pois o apelante não teria empregado ardil ou
engodo
para surpreender a vítima, limitando-se a aproveitar o momento de distração dela para subtrair o aparelho celular.

O pedido
merece acolhimento.

A agravante da dissimulação, tal como delineada pelo art. 61, II,
“
c
”
, do Código Penal, pressupõe que o agente oculte deliberadamente sua intenção criminosa por meio de artifício, disfarce ou encenação, de modo a criar na vítima uma falsa percepção da realidade que facilite a prática do delito.

Trata-se, em essência, de conduta ardilosa na qual o agente projeta uma aparência de normalidade ou de legitimidade que não corresponde à sua real finalidade.

Para Cézar Roberto Bitencourt,
“
dissimulação é a ocultação da intenção hostil, do projeto criminoso, para surpreender a vítima. O sujeito ativo dissimula, isto é, mostra o que não é, faz-se passar por amigo, ilude a vítima, que, assim, não tem razões para desconfiar do ataque e é apanhada desatenta e indefesa. Por meio de dissimulação o agente esconde ou disfarça o seu propósito para surpreender a vítima desprevenida. É uma modalidade de surpresa. Tanto a ocultação do propósito quanto o disfarce utilizado para se aproximar da vítima agravam o crime,
quando não o qualificam (...)”
(Tratado de Direito Penal: Parte Geral (
arts
. 1o a 120
)
.
Vol.1.
29. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023
, p.638
).

Na hipótese dos autos,

a prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa não
revela o propósito dissimulador na conduta do apelante.

Ouvida
em juízo
, a vítima
Maria Augusta Siqueira da Silva
relatou que estava trabalhando em sua
marmitaria
quando o apelante chegou ao estabelecimento e pediu água e
, posteri
ormente a doação de
uma marmita
, alegando que não
possu
ía
dinheiro para comprá-la
. Narrou que
atendeu ao pedido e se virou em direção ao fogão para preparar a refeição
,
a entreg
ando na sequência para
o réu.

Explicou que, em momento posterior, ao procurar o aparelho celular para checar os pedidos
,
notou o desaparecimento do bem, de modo que acionou a polícia militar

(mídia audiovisual - ID. 326916864).

O réu
Israel de Souza Santos
confessou em juízo a prática do furto do aparelho celular. Admitiu que, na época dos fatos, era usuário de drogas
.

Q
uestionado sobre a dinâmica do crime, esclareceu que
foi até
a
mar
mitaria
e solicitou a doação de
uma marmita

e, no momento de distração d
a vítima
,
visualizou
o celular
desvigiado no balcão e o
subtraiu
,
coloc
ando
-o
no bolso

(mídia audiovisual - ID. 326916864).

Conforme se vê, a prova oral evidencia que o pedido de alimentação não constituiu estratagema elaborado com o propósito de criar artificialmente uma situação de distração para possibilitar a subtração.

O próprio acusado confirmou que efetivamente desejava a marmita, e assim a recebeu, o que demonstra que sua solicitação não era mero pretexto para perpetuar o delito, mas pedido com finalidade real.

A vítima, por sua vez, não narrou qualquer comportamento que denote encenação, fingimento de identidade, simulação de interesse comercial ou outro artifício destinado a enganá-la: ela apenas exercia sua
atividade laboral ordinária e, ao atender o pedido, voltou-se naturalmente ao fogão.

É precisamente nesse ponto que reside a distinção decisiva para o deslinde do caso.

A dissimulação, como circunstância agravante, exige elemento qualificador que transcenda o
modus operandi
natural do furto simples
, visto que o referido
crime
, em alguma medida,
demanda
que o agente aguarde ou aproveite momento de desatenção do sujeito passivo
para
executá-lo
; se o mero aproveitamento de distração bastasse para configurar a agravante, ela se tornaria elemento intrínseco ao próprio tipo
inscrito

n
o art. 155 do Código Penal.

O que diferencia a dissimulação do aproveitamento de oportunidade é a existência de ardil deliberado e prévio, pelo qual o agente cria – e não apenas aproveita – a situação que enfraquece a vigilância da vítima.

Conforme destacado
pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer
, a própria denúncia
descreveu
a conduta valendo-se da expressão
“
aproveitando-se da ausência de vigilância
”,
formulação que se ajusta ao furto de oportunidade, não à dissimulação.

Não há nos autos qualquer indicativo de que o apelante planejou previamente utilizar o pedido de comida como artifício para criar distração, nem de que tenha assumido identidade falsa, simulado propósito
diverso
–
como por exemplo, se pass
ar
por cliente
–
ou elaborado encenação com o objetivo de enganar a vítima.

Na realidade, a prova dos autos aponta no sentido de que o recorrente, diante de desatenção superveniente da vítima, aproveitou a oportunidade e praticou o
delito
. Não há nos autos elementos, sequer indiciários, de que a solicitação do alimento foi premeditada pelo apelante como
artifício
para
realizar a subtração.

Portanto
, a agravante do art. 61, II,
“
c
”
, do Código Penal não encontra suporte fático suficiente para sua incidência
e deve ser
excluída
.

Afastada a agravante da dissimulação,
convém readequar a pena imposta ao apelante.

Na primeira fase
da dosimetria
, a pena do recorrente ficou estabelecida em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em vista da valoração negativa do vetor antecedentes.

N
a segunda fase
, operou-se
a compensação entre a
agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
e

aplicou-
se a agravante
da dissimulação
,
de modo que
a pena
provisória foi
fixada

em

01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Porém, c
om
o acolhimento do recuso
defensivo
, a pena provisória retorna ao patamar estabelecido na primeira fase
–

01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa

–,
e, inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
esta
se consolida como
pena definitiva
.

Mantêm-se o regime inicial semiaberto, fixado em razão da reincidência, e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da
pena
, pelos mesmos fundamentos assentados na sentença, não impugnados no recurso.

CONCLUSÃO:

Diante do
exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL DE SOUZA SANTOS
nos autos da ação penal n. 1005234-89.2021.8.11.0013, para
afastar a agravante da dissimulação
(art. 61, II, “
c
”, do CP) e redimensionar-lhe a pena definitiva pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais o pagamento de 11 (onze)
dias-multa, mantidos o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026